Tribunal: STF
Processo: AR 2842
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição (Petição 9564/2021) apresentada conjuntamente pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico e por Ângela Maria de Oliveira Amoury, informando que as partes chegaram a um acordo, conforme instrumento que anexa, razão pela qual entendem que haveria perda do objeto da presente ação rescisória e que o processo deveria ser extinto, com resolução de mérito, nos termos da transação juntada aos autos . (eDOC 67)
    É o breve relatório. Decido.
    Anote-se, inicialmente, que a presente ação rescisória tem por objetivo rescindir o capítulo do acórdão rescindendo (RE 880.611) que majorou os honorários advocatícios a serem pagos pela ora autora em 25%, in litteris: “Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015”, conforme consta na inicial.
    As partes juntaram aos autos petição de acordo, protocolado perante o juízo de origem, no qual consta expressamente que:
    “1- (…) Ângela Maria de Oliveira Amoury se compromete a pagar o montante de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), sendo R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) à Unimed Vitória e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) aos patronos da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, verba essa referente a honorários de sucumbência e de titularidade dos credores do escritório Calazans Rossi Advogados Associados.
    (…) 
    4 – O presente acordo é celebrado com a premissa e princípio da desoneração definitiva e permanente da Autora, sendo certo que a assinatura das partes no presente, representa ampla, geral, total, irretratável, irrevogável e recíproca quitação entre todos dela integrantes, para nada mais reclamarem, em juízo ou fora dele, com referência às obrigações objeto da presente ação judicial, que se reputam satisfeitos, nos termos do art. 840 do Código Civil/2002.
    5 – Registra-se que a Autora permanecerá ainda como a única responsável pelo pagamento das custas finais, acaso existentes”. (eDOC 68, grifo nosso)
    Desse modo, como a parte autora voluntariamente concordou em pagar o objeto discutido na presente ação rescisória, entendo ter havido perda superveniente do interesse de agir, pois, não há mais resistência da autora sobre a quitação do que foi determinado no acórdão rescindendo, não havendo mais utilidade/interesse em discutir em juízo sobre essa obrigação que lhe foi imposta na sentença. 
    Sobre o tema, assim dispõe o Código de Processo Civil: 
    “Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
    (…) 
    Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
    § 1º. Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.
    § 2º. Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.
    § 3º. Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.
    (...)
    Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
    (…)
    VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”. (grifo nosso)
    Portanto, não havendo interesse no prosseguimento da demanda, o processo deverá ser extinto, sem resolução do mérito, por ausência superveniente de pretensão resistida.
    Em relação às despesas processuais, a autora permanece responsável pelo pagamento das custas processuais porventura devidas, conforme consta no item 5 acima transcrito do acordo entabulado entre as partes. No que se cuida dos honorários advocatícios, estes serão pagos por cada um dos sujeitos processuais de forma igualitária, nos termos do disposto no § 2º do art. 90 do CPC.
    Por outro lado, no que se refere ao depósito prévio (objeto da insurgência recursal, que o Plenário do STF manteve sua exigibilidade, em razão da ausência do preenchimento dos requisitos legais da concessão da gratuidade judiciária), tenho que se encontra contemplado no acordo anexado aos autos, tendo em vista que este apenas excepciona as custas processuais.
    Além disso, rememore-se que o valor do depósito prévio apenas seria devido à cooperativa requerida, em caso da ocorrência de juízo de inadmissibilidade ou improcedência unânime, não sendo devido, a contrario sensu, caso viesse a acontecer votação não unânime quanto à manutenção da decisão que entendeu ter ocorrido a decadência (eDOC 21). Eis o disposto no art. 968, II, do CPC:
    “Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor:
    (...)
    II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente”. (grifo nosso)
    Sendo assim, por se tratar de eventual futuro e incerto (julgamento unânime mantendo a primeira decisão recorrida - eDOC 21), deve-se considerar que houve a transação sobre todas as verbas porventura devidas nesta ação (AR 2842, com numeração unificada 0051413-31.2021.1.00.0000), que consta expressamente contemplada no acordo anexado aos autos. (eDOC 68)
    Ante o exposto, evidenciada a ausência de interesse de agir superveniente, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c o art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo extinta, sem julgamento de mérito, a presente ação rescisória.
    Sem condenação em honorários.
    Custas processuais complementares a cargo da parte autora.
    A Secretaria deverá promover a substituição dos advogados da parte autora nos autos devido à renúncia e outorga de nova procuração à nova advogada, que deverá ser intimada desta decisão. (eDOC 70)
    Preclusa esta decisão, arquivem-se com as cautelas de estilo.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente